Tribunal: STF
Processo: RE 98391
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO RURAL.
OS BENEFÍCIOS A QUE TEM DIREITO, POR ACIDENTE DE TRABALHO, O
TRABALHADOR RURAL SÃO APENAS OS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA LEI
6.195/74, NÃO PODENDO SER CONCEDIDO A ELE, POR APLICAÇÃO ANALOGICA,
O AUXILIO-SUPLEMENTAR A QUE SE REFERE A LEI 6.367/76.
A INDISCUTIVEL DIVERSIDADE DE REGIMES LEGAIS PARA ACIDENTE DE
TRABALHO URBANO E PARA ACIDENTE DE TRABALHO RURAL AFASTA A IGUALDADE
DE TRATAMENTO A QUE VISA A APLICAÇÃO ANALOGICA DE UMA LEI A FATO POR
ELA NÃO PREVISTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.